Tribunal: TJSP
Processo: 1006324-11.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Travessia utilizada por moradores do Bairro do Rio Acima, do Município de Itanhém/SP para possibilitar o acesso às suas residências – Sentença que determinou que o requerido se abstivesse de impedir o uso da passagem – Insurgência do réu – Descabimento – Elementos dos autos que comprovam a utilização da travessia pelos membros da comunidade por cerca de 50 (cinquenta) anos

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Travessia utilizada por moradores do Bairro do Rio Acima, do Município de Itanhém/SP para possibilitar o acesso às suas residências – Sentença que determinou que o requerido se abstivesse de impedir o uso da passagem – Insurgência do réu – Descabimento – Elementos dos autos que comprovam a utilização da travessia pelos membros da comunidade por cerca de 50 (cinquenta) anos – Laudo pericial que atestou a inexistência de vias alternativas adequadas – Aquisição da posse do imóvel pelo réu que ocorreu em momento posterior à constituição da servidão por fato humano (Súmula no 415, do E. STF) – Circunstância que, no caso, afasta a pretensão de recebimento de indenização pelo réu – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1006324-11.2016.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é
apelante LUIZ MAURÍCIO SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados ADEMIR ROSA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), ANA MARIA DA
SILVA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), MAURO DE MATOS (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSEMEIRE GOMES DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA),
CARLOS ALBERTO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), CÉLIA FERREIRA
DOS SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), ACELINO DE MATOS NETO
(JUSTIÇA GRATUITA), GIZELE PADUA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
IVETE GARCIA DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), JAQUELINE GARCIA
DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), VALMIR DE MATOS (JUSTIÇA
GRATUITA), VALDOMIRO DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), THIAGO
RODRIGUEZ CRUZ DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), IRZO PEDROSO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARINO DE MATOS (JUSTIÇA
GRATUITA), ELZA DOS SANTOS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), FELIPE
HENRIQUE RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JESSICA GARCIA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JORGE LUIZ GARCIA DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSEMAR
GARCIA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARCELA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), ODAIR ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), RITA DE
CÁSSIA GARCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), VIVIANE HELOISA
RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA) e VILMA DE MATTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
Voto no 28.006
Apelação Cível no 1006324-11.2016.8.26.0266
Comarca: Itanhaém - 3a Vara
Apelante: Luiz Maurício Silva Alves
Apelados: ADEMIR ROSA GARCIA, ANA MARIA DA SILVA GARCIA,
MAURO DE MATOS, ROSEMEIRE GOMES DE MATOS, CARLOS
ALBERTO ALVES, CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS ALVES, ACELINO DE
MATOS NETO, GIZELE PADUA DE SOUZA, IVETE GARCIA DE MATOS,
Jaqueline Garcia de Matos, VALMIR DE MATOS, VALDOMIRO DE MATOS,
THIAGO RODRIGUEZ CRUZ DE MATOS, IRZO PEDROSO DE OLIVEIRA,
MARINO DE MATOS, ELZA DOS SANTOS GARCIA, Felipe Henrique
Ramos da Silva, JESSICA GARCIA DA SILVA, Jorge Luiz Garcia da Silva,
JOSEMAR GARCIA DA SILVA, MARCELA RIBEIRO DOS SANTOS DA
SILVA, ODAIR ANTONIO DA SILVA, RITA DE CÁSSIA GARCIA DA SILVA,
VIVIANE HELOISA RAMOS e VILMA DE MATTOS
Juiz(a) de 1a Inst.: Rafael Vieira Patara
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Travessia utilizada por
moradores do Bairro do Rio Acima, do Município de
Itanhém/SP para possibilitar o acesso às suas residências –
Sentença que determinou que o requerido se abstivesse de
impedir o uso da passagem – Insurgência do réu –
Descabimento – Elementos dos autos que comprovam a
utilização da travessia pelos membros da comunidade por
cerca de 50 (cinquenta) anos – Laudo pericial que atestou a
inexistência de vias alternativas adequadas – Aquisição da
posse do imóvel pelo réu que ocorreu em momento posterior
à constituição da servidão por fato humano (Súmula no 415,
do E. STF) – Circunstância que, no caso, afasta a pretensão
de recebimento de indenização pelo réu – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória c.c obrigação
de fazer, não fazer e pedido de tutela de urgência” proposta por ADEMIR
ROSA GARCIA e OUTROS contra LUIZ MAURICIO SILVA ALVES, julgou
procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência (fls. 170/171) e
determinar “ao requerido a abstenção da prática de qualquer ato que impeça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
o acesso, o uso e a manutenção, pelos autores, da servidão de trânsito
objeto da presente ação”. Além disso, condenou o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça (fls. 703/709).
Recorre o réu LUIZ MAURICIO SILVA ALVES. Em sede
de preliminar, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi
concedida oportunidade de produção de prova oral para comprovar que os
autores jamais tiveram “animus domini” da área em questão. No mérito,
aduz que os autores não realizaram obras ou cuidaram da travessia antes
da concessão da tutela de urgência. Afirma que a utilização da via decorria
de mera liberalidade do antigo proprietário. Alega, ainda, que existem outras
passagens de acesso. Por fim, defende a necessidade de fixação de
indenização pela ocupação da servidão, nos termos do art. 1.285, do Código
Civil. Busca a reforma da r. sentença para que os pedidos formulados pelos
autores na petição inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente,
requer a condenação dos autores ao pagamento de indenização em razão
dos danos decorrentes da ocupação (fls. 721/731).
Recurso recebido e contrariado (fls. 734/741).
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 747).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Cuida-se de “ação declaratória c.c obrigação de fazer,
não fazer e pedido de tutela de urgência” proposta por ADEMIR ROSA
GARCIA, ANA MARIA DA SILVA, MAURO DE MATOS, ROSEMEIRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
GOMES DE MATOS, CARLOS ALBERTO ALVES, CÉLIA FERREIRA DOS
SANTOS, ACELINO DE MATOS NETO, GISELE PADUA DE SOUZA,
IVETE GARCIA DE MATOS, JAQUELINE GARCIA DE MATOS, VALMIR DE
MATOS, VALDOMIRO DE MATOS, THIAGO RODRIGUEZ CRUZ DE
MATOS, IRZO PEDROSO DE OLIVEIRA, MARINO DE MATOS, ELZA DOS
SANTOS GARCIA, FELIPE HENRIQUE DA SILVA, JÉSSICA GARCIA DA
SILVA, JOSEMAR GARCIA DA SILVA, MARCELA RIBEIRO DOS SANTOS
DA SILVA, ODAIR ANTONIO DA SILVA, RITA DE CÁSSIA GARCIA DA
SILVA e VIVIANE HELOÍSA RAMOS contra LUIZ MAURICIO SILVA ALVES.
Os autores narraram, na petição inicial, que são
moradores do Bairro Rio Acima, lugar conhecido como “Ilha Mato Grosso”
ou “Ilha do Mauricinho”, em Itanhaém-SP. Aduziram que a única passagem
de acesso à ilha pelo continente, utilizada tanto por eles e como pela
população em geral há mais de 50 (cinquenta) anos, localiza-se em território
adquirido pelo réu em 04.10.2013. Ocorre que, segundo os autores, o réu
fechou o referido caminho com um portão, o que configura esbulho
possessório.
Verifica-se que o D. Juízo a quo julgou procedente os
pedidos formulados pelos autores, conforme segue (fls. 703/709):
"A ação é procedente.
Com efeito, os artigos 1.378 e seguintes, do
Código Civil, bem como a pacífica jurisprudência,
preveem que as servidões de passagem e de trânsito,
quando comprovadamente sirvam de acesso ao público,
moradores locais, não podem ser fechadas, tanto pela
administração, como, evidentemente, por particular,
especialmente quando o trânsito vem se perpetuando
com o tempo.
(...)
No presente caso, o Perito Judicial concluiu que:
'Analisados
todos
os
elementos
da
lide,
conforme metodologia apresentada, conclui-se que a
servidão
utilizada
pelos
Requerentes
é
utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
rotineiramente por eles e devidamente conservada seu
acesso, tanto que construíram um flutuante ao lado do
existente por este não apresentar mais condições de
operação
segura,
assim
como
a
realização
de
capina/roçada no local.
O acesso secundário nos autos com referência
aos fundos da creche Municipal é normalmente acessível
a todos os usuários, mesmo apresentando topografia
mais desfavorável em relação à área guerreada.' (págs.
648/649).
E, ao responder aos quesitos suplementares,
assim explanou o expert, no tocante ao acesso
secundário contíguo à área da creche:
'O acesso é estreito e não permite a utilização
do deck, em caso de cheias do rio, uma vez que não
possui flutuantes, além disso, está a cerca de 150 metros
de distância da faixa de servidão utilizada atualmente.'
(pág. 696).
Dito isso, certo é que não se pode impedir o
acesso livre dos autores à servidão utilizada há muitos
anos, especialmente quando escudada somente em título
não registrado na matrícula do imóvel junto ao SRI, eis
que o acesso secundário ao qual lhes seria permitido o
trânsito nem sempre está disponível, em se tratando de
região na qual há incidência grande de chuvas, o que,
nesse caso, implicaria em verdadeira vedação ao direito
de ir e vir, como visto, constitucionalmente garantido.
Ainda, não se pode olvidar que, tendo o acesso
secundário
topografia
desfavorável
ao trânsito de
pessoas, o fechamento da passagem ora guerreado
resultaria em dificuldades ao trânsito de pessoas com
limitações físicas e idosos, o que viola a Constituição
Federal, bem como o ordenamento jurídico pátrio.
Por tais razões, a decretação da procedência da
ação é medida que se impõe.
(...)".
E, posteriormente, complementou a r. sentença, nos
seguintes termos (fls. 719):
"Quanto ao pedido do requerido, de indenização
no caso de procedência, não merece ser acolhido.
Isso porque o imóvel foi adquirido pelo requerido
no Estado em que se encontrava, tendo fechado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
servidão que já existia no local e estava sendo utilizada
pelos autores, certo sendo que, se cabe indenização,
deve ser pleiteada contra quem lhe vendeu o imóvel,
ficando rejeitado seu pleito".
Irresignado, apela o réu.
Em que pese os argumentos dispendidos pelo réu, a
pretensão recursal não merece acolhida.
De saída, registre-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos aos autos e o laudo
pericial produzido permitiam o julgamento do feito no estado em que se
encontrava, sendo prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar
nos
autos
a
existência
de
provas
suficientes para o seu convencimento, indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt
no AREsp 1242313/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas
suficientes
nos
autos
para
ensejar
o
julgamento antecipado da lide e indeferir a produção
de provas consideradas desnecessárias, conforme o
princípio do livre convencimento do julgador. (...)"
(AgRg no AREsp 723.568/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
23/02/2016, grifo nosso).
No caso, restou inequívoco que a passagem de acesso
ao “Bairro Rio Acima” pelo continente a qual atravessa o terreno do réu - é
utilizada pelos autores e demais moradores da “Ilha do Maurício” há mais de
50 (cinquenta) anos.
Realmente, constata-se que no Processo Administrativo
no 5006/2016, a Procuradoria Jurídica do Município de Itanhém-SP emitiu
parecer no qual consignou que: “(...) é de conhecimento público que o
caminho referido pelo requerente é utilizado pela população do Município e
turistas para acesso a ilha Mato Grosso e pela população residente na
referida ilha para acesso à área continental. Em sendo confirmado que a
aludida área vem sendo utilizada como caminho público há mais de 20
anos, de forma inconteste; considero que o bem particular foi afetado como
bem de uso comum do povo, não podendo dessa forma ser objeto de
fechamento, construções etc.” (fls. 154/157).
Outrossim, constata-se do “Laudo Pericial” que o perito
judicial concluiu que “Analisados todos os elementos da lide, conforme
metodologia apresentada, conclui-se que a servidão utilizada pelos
Requerentes é utilizada rotineiramente por eles e devidamente conservada
seu acesso, tanto que construíram um flutuante ao lado do existente por
este não apresentar mais condições de operação segura, assim como a
realização de capina/roçada no local” (fl. 648).
Destaca-se, ainda, que o próprio réu reconheceu que a
passagem foi utilizada por moradores e turistas desde o ano de 1976, época
em que o terreno pertencia a Juan Manuel Juarez Sangrador e Marli Sales
Juarez (fl. 299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
Assim, diante da constatação de que travessia foi
utilizada, ao longo de décadas, por pessoas indeterminadas, sem
fiscalização, controle ou restrição, não subsiste a tese de que o uso do local
decorria de mera liberalidade (sem “animus domini”).
Ademais, tem-se que foram realizadas obras e reparos
na travessia (fls. 654/657), sendo certo que o réu não coligiu aos autos
elementos mínimos que demonstrassem que tais intervenções foram feitas
apenas após a concessão da tutela de urgência
Além disso, no caso, não restou demonstrada a
existência de outra travessia que fornecesse aos moradores meios
adequados para o deslocamento. É que, conforme anotou o “expert”, a outra
via franqueada não se mostra satisfatória, pois “o acesso é mais estreito e
íngreme em comparação ao utilizado atualmente, porém há de se observar
que o deck existente no local é fixo, ou seja, não possui flutuabilidade que,
em casos de cheias do rio passa a ser inutilizável, até que haja baixa do
nível do rio novamente” (fl. 667).
Logo, considerando que a passagem objeto da
controvérsia foi utilizada por moradores durante décadas e que o réu não
comprovou a existência de motivos justificáveis para o fechamento da
travessia, deve-se manter o acesso à servidão de passagem objeto da ação.
De fato, a Súmula no 415 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela
natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à
proteção possessória”.
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
"APELAÇÃO
SERVIDÃO DE PASSAGEM

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Argumentos que não
convencem - Prova pericial - Desnecessidade -
Análise do conjunto probatório que permite concluir
que a passagem vem sendo utilizada pelos moradores
do local há muitos anos, não havendo motivos
justificáveis para que o réu impeça a utilização da
servidão de trânsito - Ainda que fosse comprovada a
existência de outras vias de acesso, o fato é que a
existência de passagem alternativa, assim como a
ausência de registro não são fatos extintivos do
direito
de
passagem
-
Precedentes
-
Posse
reconhecida. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO" (TJSP;
Apelação
Cível
1000409-55.2017.8.26.0424; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pariquera-Açu - Vara Única; Data do Julgamento:
07/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018, grifou-se).
"REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Falta de prova
bastante do efetivo exercício da posse pelos autores e da
verificação do esbulho pelo réu. Hipótese em que a falta
deste requisito essencial inviabiliza o êxito da ação
reintegratória. Apuração de que o réu não invadiu o
imóvel litigioso [denominada de "posse 1"] e consistente
em área contígua aos imóveis rurais dos autores e do réu,
afigurando-se incontroverso nos autos que o recorrido
exerce a posse sobre imóvel diverso. Pedido inicial
julgado
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido. SERVIDÃO DE PASSAGEM. Alegação de
que o réu opõe aos autores obstáculo ao construir
cerca que impede o ingresso em seus imóveis rurais.
Hipótese em que se cuida de servidão instituída por
ato humano, o que dispensa o seu registro. Proteção
possessória assegurada aos usuários da passagem,
ainda que não titulada, porque se tornou permanente.
Prova de que a servidão vinha sendo utilizada pelos
moradores da região há mais de vinte anos, de
maneira contínua e aparente. Consideração de que as
servidões aparentes e contínuas, estabelecidas por
ato humano, tornam-se permanentes e importam em
direito real sobre coisa alheia, independentemente de
sua transcrição no registro de imóveis. Servidão de
passagem preservada. Reintegração de posse, neste
ponto, concedida. Pedido implícito de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
da servidão de passagem, delineado na causa de pedir e
que não configura julgamento extra petita. Pleito de
reparação de danos rejeitado. Sentença parcialmente
reformada. Pedido inicial julgado procedente, em parte,
neste aspecto. Recurso parcialmente provido. Dispositivo:
deram provimento em parte ao recurso" (TJSP; Apelação
Cível
0000200-85.2008.8.26.0338;
Relator
(a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2a Vara;
Data do Julgamento: 09/10/2018; Data de Registro:
09/10/2018, grifou-se).
No mais, não se revela cabível o pleito de indenização
formulado pelo réu, em decorrência da utilização da passagem que
atravessa seu terreno.
Isso porque, no caso, restou comprovado que a servidão
aparente foi instalada em momento pretérito ao da aquisição da posse do
imóvel, razão pela qual eventual indenização deve ser buscada contra o
alienante do terreno.
Anote-se, ainda, que o direito do réu sobre o bem
decorre apenas da “Escritura de Cessão de Direitos Possessórios e Venda
de Benfeitorias”, sem que restasse comprovado o registro da alienação na
matrícula do bem (fls. 347/349)
Salienta-se, por fim, que o art. 1.285, do Código Civil
não se aplica ao caso, uma vez que dispositivo se refere à “passagem
forçada”, instituto do direito de vizinhança que difere da “servidão de
passagem” discutida nos presentes autos.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo. E outros fundamentos
são dispensáveis, diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1006324-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.006
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator